Tribunal: TJDFT
Processo: 0033084-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033084-32.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ALMIR JOSE FERNANDES DA SILVA, DANIELLA RODRIGUES DE MIRANDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. FALTA DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA E DE INSUMOS. FORTUITO INTERNO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. IMPOSIÇÃO SEM AMPARO LEGAL E CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. I. Pretensão indenizatória fundada no descumprimento de obrigação contratual submete-se à prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil. II. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, carências profissionais e de insumos constituem fortuitos internos que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na entrega do imóvel. III. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. IV. Na esteira do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem, desde que atendidos os princípios da informação e da transparência. V. É ilegal a imposição ao consumidor do pagamento de despesa administrativa da incorporadora sem respaldo legal e contratual. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, ao não analisar a ocorrência de caso fortuito e a impossibilidade de devolução da taxa de contrato; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ocorrência de caso fortuito externo e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal (ocorrência de caso fortuito externo), demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030